Tribunal: TJSP
Processo: 1002426-50.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora. Reiteração da falha na prestação dos serviços pela ré e dos danos morais decorrentes da ausência de disponibilização do serviço de telefonia e internet por 5 dias.

DANOS MORAIS. Rejeitados. Não desconsiderando a falha na prestação dos serviços da ré (interrupção indevida do sinal de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora. Reiteração da falha na prestação dos serviços pela ré e dos danos morais decorrentes da ausência de disponibilização do serviço de telefonia e internet por 5 dias.

DANOS MORAIS. Rejeitados. Não desconsiderando a falha na prestação dos serviços da ré (interrupção indevida do sinal de internet da autora por quase 3 dias), não foi demonstrado aborrecimentos ou transtornos suficientes para materializar o dano moral. As tentativas da autora de solucionar a questão junto à ré não eram suficientes para a conclusão de ocorrência de danos morais, salientando que o corte anterior do sinal era devido, em razão da dívida.

3. RECURSOS DA AUTORA DESPROVIDO.